Tribunal: TJSP
Processo: 2225603-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Caráter infringente do recurso – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra inadmissível – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
Registro: 2020.0001047710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2225603-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargada LENIA MARIA DA PAIXÃO
FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
VOTO No: 32517
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO BRADESCO S/A.
EBDO. : LENIA MARIA DA PAIXÃO FERNANDES SANTOS.
Recurso
Embargos de Declaração
Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do CPC - Prequestionamento
Imprestabilidade da via processual eleita
Caráter
infringente do recurso Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra inadmissível Embargos rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 32/49 que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta o banco que a parte embargada não
demonstrou cabalmente que os descontos são oriundos do
contrato que ora se discute em Exordial, qual seja,
contrato de n° 268.863.650, uma vez que referido contrato
possui contraprestação no valor de R$ 1.323,36 por
parcela, e o valor descontado na folha de pagamento da
embargada é diverso: R$ 1.304,07, não podendo, portanto,
afirmar que se tratam do mesmo contrato. Ademais, a
decisão judicial que impõe multa diária não preclui, não
fazendo tampouco coisa julgada, ou seja, pode ser
discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição (fls.
01/02).
Afirma que a multa, na forma do v. acórdão
que se combate, vem servir de fonte de enriquecimento
indevido, contudo, não foi este o objetivo buscado pelo
legislador, como vem entendendo a jurisprudência mais
abalizada. Deve ser levado em consideração a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
da multa aplicada e a impossibilidade desta servir como
fonte de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, o
v. acórdão ser reformado para, se não afastada a
aplicação da multa diária, o que ora expressamente se
requer, subsidiariamente e numa última e improvável
hipótese, seja determinada a sua LIMITAÇÃO e/ou REDUÇÃO
(fls. 02/04).
Prequestiona a matéria (fls. 04).
Recurso em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2
Conhece-se dos embargos de declaração
opostos, pois tempestivos, mas rejeita-se no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina
que
cabem
embargos de
declaração contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação
concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas
em lei. Os embargos de declaração não possuem por objeto
cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas
apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Os presentes embargos de declaração configuram
evidente tentativa de reapreciação da matéria já julgada,
o que não pode ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou
para a manifestação de inconformismo da parte em relação
à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a instituição
financeira
embargante,
o
v.
acórdão
analisou
expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...).
Pois bem. Não há como acolher a
alegação do banco de que não houve sua intimação pessoal
para efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta
(deixar de proceder aos indevidos descontos mensais na
folha salarial da autora) e para exigência do valor cobrado,
em evidente afronta à Súmula 410, do STJ.
Mesmo porque, basta um simples exame
dos autos para se verificar que a obrigação de fazer
estabelecida na decisão de fls. 52/53, autos principais, dela o
banco foi intimado pessoalmente em 27/03/2017, conforme
comprovado às fls. 58/59, autos principais.
Além
do
mais,
referida
decisão
foi
agravada pelo banco e mantida por esta Turma Julgadora
(fls. 358/364, autos principais.
Fato é que mesmo após a intimação o
banco continuou descumprindo a decisão judicial e permaneceu descontando mensalmente na folha de
pagamento da autora o valor da prestação, consoante se
verifica dos documentos acostados às fls. 219/231 e 233/251
(autos originários).
Cabe
esclarecer,
que
o
objetivo
intencionado com o valor da multa fixada, é impor maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
coercitividade à medida.
A multa ou 'astreinte' tem finalidade
compulsiva, ou seja, visa compelir a parte a cumprir
determinada obrigação.
Portanto, tem natureza coercitiva e não
ressarcitória, visando fazer com que se cumpra o
determinado, e para tanto, deve ser fixada em valor suficiente
para causar o efeito inibitório, ou executivo como no caso,
em que há obrigação de não fazer.
Sem cominação de multa, a determinação
contida na tutela antecipatória restaria inócua, pois seu
descumprimento
não
geraria
qualquer
transtorno
a
instituição financeira agravada.
Dessa forma, a 'astreinte' só deve ser
alterada se manifestamente, insuficiente ou excessiva, o que
não se verifica no presente caso, frente ao enorme descaso e
negligência do banco executado em cessar com os
descontos na folha de pagamento da autora.
Ademais, bastava que o banco agravante
agravado cumprisse a determinação judicial para que não
incidisse no pagamento de multa, sendo incontroversa sua
recalcitrância.
No
entanto,
razão
assiste
à
autora/agravante, pois o limite máximo previsto na decisão
judicial, em caso de descumprimento era de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) (fls.52/53, 358/364 e 486/490, autos
principais). E, considerando a burocracia administrativa e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor da multa deve ser adequado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
condizente com sua essência punitiva e educativa.
Assim sendo, considerando que houve
condenação transitada em julgado, o débito deverá ser
composto pelas verbas discriminadas na decisão de fls. 253,
refletindo o valor da multa como sendo o valor do contrato
(R$ 48.000,00).
Ora, a instituição financeira agravada
demorou mais de dois anos para cumprir a decisão, o que
justifica que o valor da multa seja elevado para R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), devidamente atualizado, valor
limite estabelecido na decisão que concedeu a medida de
urgência.
Neste contexto, a reforma da decisão
hostilizada, com relação ao valor do montante da multa é
medida que se impõe, permanecendo no mais a decisão
recorrida.
Dá-se, pois provimento ao agravo de
instrumento interposto” (fls. 32/49).
Desta forma, verifica-se que não há incoerência interna na decisão e que é possível
compreender exatamente o que foi decidido. O julgado não
deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos
erros cometidos nas decisões, não se verifica 'in casu' a
presença de qualquer das hipóteses elencadas no citado
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A instituição financeira embargante busca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2225603-62.2020.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 32517
na realidade, a reapreciação do mérito, que não é
possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em
sede de embargos de declaração somente em hipóteses
excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar o
vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como
consequência lógica do implemento da correção. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, devem
ser rejeitados os presentes embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-
se inexistir ofensa às normas legais.
Neste contexto, rejeita-se os presentes
embargos.
JACOB VALENTE
Relator